Tribunal: TJES
Processo: 5007101-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007101-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ COSTA RAMOS

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL MESMO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Costa Ramos contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação de indenização por responsabilidade civil, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, e reiterou o pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no §3º do art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juízo exigir comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2º e 3º do CPC.

Uma vez impugnada ou indeferida a gratuidade da justiça, cabe à parte interessada comprovar documentalmente sua situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

No caso concreto, o agravante foi instado pelo juízo a apresentar documentos comprobatórios, tendo apenas declarado exercer a função de motorista e juntado extratos bancários sem identificação de titularidade, sem apresentar elementos idôneos como comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF ou outros documentos aptos à aferição de sua capacidade financeira.

A não apresentação reclacitrante de documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência afasta a presunção legal e impede o deferimento do benefício, conforme precedentes do STJ e entendimento firmado pelo TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de pobreza para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando, diante de impugnação ou indeferimento, a parte não apresenta documentação idônea que comprove sua hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 64.028/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJES, AgInt nº 5000392-67.2024.8.08.9101, rel. Des. Robson Luiz Albanes, j. 07.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007101-33.2025.8.08.0000

Agravante:
Luiz Costa Ramos

Agravados:
Vale S.A., Samarco Mineração S.A., BHP Billiton Brasil Ltda, Fundação Renova

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ COSTA RAMOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por si formulado nos autos da “Ação de Indenização por Responsabilidade Civil” tombada sob o n.º 5006936-36.2023.8.08.0006.

Em suas razões recursais (id. 13578430), o Agravante, ao fundamento de que “
não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família”,
alega fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita e pugna pela reforma da r. decisão recorrida que indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decisão id. 13625007 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 14590378, pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5007101-33.2025.8.08.0000

Agravante:
Luiz Costa Ramos

Agravados:
Vale S.A., Samarco Mineração S.A., BHP Billiton Brasil Ltda, Fundação Renova

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Como cediço, a gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil e, quanto deduzida por pessoa natural, a alegação de pobreza presume-se verdadeira, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, do CPC:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A referida presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
, sendo possível que o juízo determine a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, hipótese em que passa a incumbir ao requerente sua hipossuficiência econômico-financeira.

Melhor compulsando os autos, após análise detida dos documentos trazidos pelo autor, ora agravante, para comprovação de sua hipossuficiência, entendo que não faz jus o recorrente ao benefício legal. Explico.

Após ajuizamento da ação, foi determinada a emenda da inicial para regularização, nos moldes do art. 319, inciso III, CPC, por não ter sido indicada a profissão da parte autora, bem como para que fossem juntados documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada, já que sequer havia informação da profissão do agravante, e o comprovante de residência anexado estava em nome de terceiro (id.
40292256 dos autos de origem)
.

O ora agravante, então, informou nos autos que é motorista (id.
50833312)
, mas deixou de apresentar qualquer documentação que comprovasse sua hipossuficiência, tendo anexado apenas cópia de carta precatória de citação referente a processo de divórcio do qual é parte (id.
50833313).

Indeferida a concessão do benefício na decisão id. 65255995, foi interposto o presente recurso.

Instruindo o presente recurso, todavia, foram reproduzidos apenas os documentos já presentes nos autos de origem: declaração de hipossuficiência e extratos bancários de 2023, sem identificação, sequer, do titular da conta.

É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, já firmou o entendimento no sentido de que “
o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”.

Ocorre que, lado outro, impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova de sua hipossuficiência, não mais bastando a sua declaração, à luz da presunção relativa prevista no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. [...].3.
Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A
presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais. [...].(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. [...].2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Observa-se que o autor obteve mais de uma oportunidade de comprovar os requisitos para fruição do beneplácito, mas decidiu não juntar nenhum documento capaz de lastrear seu pedido, sejam declarações de IRPF, comprovantes de rendimentos, extratos de conta-corrente com indicação de seu titular ou de aplicações financeiras, bem como obrigações de pagamento ordinárias e, se houvessem, extraordinárias, dentre outros documentos contemporâneos ao ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso, que fossem capazes de se aferir a hipossuficiência sustentada.

Frise-se que o Agravante, mesmo nesta instância, não comprovou sua renda atual, nem as despesas que porventura possua com sua subsistência e sequer justificou a impossibilidade de fazê-las.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal já teve oportunidade de decidir no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000392-67.2024.8.08 .9101 AGVTE: ANA PAULA MOREIRA DE ARAÚJO AGVDO: DIEGO NUNES FREITAS RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Ana Paula Moreira de Araújo contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina (processo nº 5005315-77.2023 .8.08.0014) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A agravante alega ter comprovado, por meio de prova documental, sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais, afirmando que preenche os critérios legais para a concessão do benefício . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a agravante comprova de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fazer jus à gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR
O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas o magistrado pode exigir comprovação adicional caso haja dúvida quanto à veracidade da alegação. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada se não houver comprovação documental da alegada hipossuficiência
(AgInt no RMS n. 64 .028/SP; AgInt no REsp n. 1.679.850/SP; AgInt no REsp n . 2.004.922/SP).
No presente caso, a agravante foi instada a apresentar documentação comprobatória de sua renda e despesas, tais como declarações de IRPF, comprovantes de rendimentos e extratos bancários, mas não o fez, nem justificou a impossibilidade de fornecê-los . A ausência de documentação idônea impede a aferição da condição de hipossuficiência, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A presunção de veracidade da declaração de pobreza para concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentação comprobatória idônea que ateste a hipossuficiência financeira do requerente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n . 64.028/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1 .679.850/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j . 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2 .004.922/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j . 14.11.2022; TJES, Agravo de instrumento nº 5008311-27.2022 .8.08.0000, rel. Des . Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07 .2023; TJES, Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08 .0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16 .02.2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50003926720248089101, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. 07/01/2025)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões